Tribunal: STF
Processo: Rcl 64889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO DO ACRE QUE INGRESSOU APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.609. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.